Tribunal: STF
Processo: AI 733439
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
1.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A
   controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC sobre débitos
   tributários reside no âmbito infraconstitucional, circunstância
   que impede a admissão do recurso extraordinário.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.